Tribunal: TJDFT
Processo: 0700507-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700507-79.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO AMARAL ALCANTARA, PEDRO EMIDIO PEREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: R. M. S. PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA - ME, ADRIANO AMERICO RIBEIRO RAMALHO, CLAUDIA JULIANA FELICIANO PIMENTEL DESPACHO Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48h seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, consoante previsto no art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, bem como no artigo 74 e § 3o do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Dos autos consta o comprovante de pagamento das custas, ID 24545764, mas, não do preparo do recurso. Assim, fica intimada a parte recorrente, na pessoa do advogado (a) para efetuar o pagamento do preparo recursal, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Brasília, 12 de abril de 2021.